Tribunal: TJSP
Processo: 1001752-33.2022.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RATIFICADA PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão no caso concreto se deu de modo absolutamente fundamentado, não se vislumbrando a figura de qualquer vício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO RECONHECIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RATIFICADA PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"A ratificação do decreto de improcedência do pedido inicial pelo Acórdão no caso concreto se deu de modo absolutamente fundamentado, não se vislumbrando a figura de qualquer vício processual a possibilitar a sua modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".